Tribunal: TJPA
Processo: 0032467-94.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0032467-94.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE DA COMISSAO DO CONCURSO PUBLICO CFSD

APELADO: PAULO VITOR DA COSTA MACEDO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ELIMINAÇÃO COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO OBJETIVA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. NULIDADE DO ATO. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu segurança para anular o ato administrativo de eliminação do impetrante do Concurso Público da Polícia Militar do Estado do Pará e determinar a realização de nova avaliação psicológica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a eliminação de candidato em concurso público em razão de avaliação psicológica genérica, sem indicação objetiva dos critérios legais violados, é válida à luz do princípio da legalidade e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É possível o controle judicial de atos administrativos em concursos públicos, incluindo avaliações psicológicas, desde que se restrinja à análise de legalidade do procedimento.

4. A Lei Estadual nº 6.626/2004 prevê critérios objetivos para a avaliação psicológica, que devem constar expressamente do edital e ser respeitados durante a execução da etapa.

5. A contraindicação do candidato, sem a especificação das características prejudiciais, indesejáveis ou restritivas que motivaram a eliminação, viola os princípios da publicidade, da legalidade e da ampla defesa.

6. A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que a nulidade do exame psicotécnico obriga à sua repetição, não sendo possível o aproveitamento direto do candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida. Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

Tese de julgamento
: “1. A eliminação de candidato em concurso público por avaliação psicológica exige motivação clara e objetiva, com expressa referência aos critérios legais violados. 2. A ausência dessa fundamentação impõe a nulidade do ato administrativo, com a determinação de realização de novo exame.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos II, LIV e LV; Lei Estadual nº 6.626/2004, arts. 6º e 9º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 44; STJ, AgRg no REsp 1.539.196/DF; STJ, AgInt no REsp 1.637.699/DF.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHECER

DA REMESSA NECESSÁRIA
e manter a sentença em todos os seus termos.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém que
concedeu a segurança pleiteada por Paulo Vitor da Costa Macedo em sede de Mandado de Segurança impetrado contra o Presidente da Comissão do Concurso Público CFSD 2007 e o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará,
in verbis
(ID 11220616):

“Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar ao Sr. Comandante Geral da PMPA que suspenda, em definitivo, o ato que eliminou o impetrante do concurso em tela, bem como, que assegure a sua participação na fase subsequente do certame, com a oportunidade de realizar nova Avaliação Psicológica, tornando definitivos os efeitos da liminar deferida.

Excluo o DIRETOR EXECUTIVO DA FADESP da lide.

Sem condenação em custas e despesas processuais pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Deixo de condenar as partes em honorários advocatícios, consoante previsão do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

P. R. I. C.

Belém, 31 de julho de 2020.”

Em suas razões recursais, o ente público afirma que a eliminação do apelado decorreu de avaliação psicológica prevista na Lei Estadual nº 6.626/2004, com critérios objetivos e plenamente divulgados no edital do concurso.

Aduz que o ato administrativo se deu em estrita observância à legalidade e aos princípios da administração pública, especialmente o da impessoalidade e da eficiência, ressaltando que o exame psicológico é etapa legal e essencial em certames voltados ao provimento de cargos na Polícia Militar, dada a natureza das atribuições.

Sustenta que o impetrante teve acesso à decisão de sua eliminação, bem como oportunidade de interpor recurso e realizar entrevista devolutiva, o que afastaria qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 11220625).

O Ministério Público 2º Grau emitiu parecer se manifestando pelo desprovimento do apelo (ID 13959593).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, bem como
da Remessa Necessária, em observância ao art. 14, § 1º da Lei Federal nº 12.016/2009
[1]
.

Após a análise dos autos, verifico que o apelado participou do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará (CFSD PM/2007) e foi aprovado na primeira fase (prova objetiva), contudo foi contraindicado na avaliação psicológica, o que ensejou a sua eliminação do certame.

Inicialmente, cumpre registrar que o controle jurisdicional sobre atos administrativos decorrentes de concursos públicos, inclusive no que se refere à etapa de avaliação psicológica, encontra respaldo em consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores, sendo possível desde que se limitem à verificação da legalidade do procedimento adotado, sem adentrar no mérito da conveniência ou do conteúdo técnico das decisões da banca avaliadora. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. PSICOTÉCNICO. EXAME DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE
. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA AVALIAÇÃO DO CANDIDATO.

1. Conforme jurisprudência do STJ, é reconhecida a legalidade dos exames psicológicos em concursos públicos se forem atendidos três padrões: previsão em lei, previsão no edital, com a devida publicidade dos critérios objetivos fixados e, por fim, possibilidade de recurso (AgRg no RMS 43.363/AC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/8/2014, DJe 13/8/2014).

2. O Tribunal de origem consignou que "a referida avaliação não se revela, por si só, ilegal, pois, além de haver expressa previsão legal para sua aplicação, foi oportunizado ao candidato a possibilidade de recorrer da decisão, com fim de evitar qualquer forma de subjetivismo que vulnere o princípio da impessoalidade da Administração Pública." Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

3. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.539.196/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/9/2015, DJe de 9/11/2015.)

Sobre o tema em questão, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público” (Súmula Vinculante nº 44).

No âmbito do Estado do Pará, os requisitos para ingresso na Polícia Militar foram estabelecidos pela Lei Estadual nº 6.626/2004, cuja redação à época da impetração do
mandamus
assim dispunha:

Art. 6º A seleção será constituída das seguintes etapas:

(...)

II - avaliação psicológica;

(...)

Art. 9º A avaliação psicológica tem como objetivo analisar se as características do candidato estão de acordo com o perfil exigido para frequentar os cursos de formação ou de adaptação para o cargo a ser exercido.

(...)

§ 7º Será considerado contra-indicado para o exercício do cargo o candidato que apresentar as seguintes características:

a) prejudiciais: controle emocional inadequado, tendência depressiva,

impulsividade inadequada, agressividade inadequada, inteligência abaixo da média;

b) indesejáveis: capacidade de análise, síntese e julgamento inadequados, ansiedade, resistência à frustração inadequada e flexibilidade inadequada;

c) restritivas: sociabilidade inadequada, maturidade inadequada e atenção e/ou percepção e /ou memória com percentuais inferiores.

§ 8º Para que o candidato seja eliminado do concurso deverá ter incorrido em um dos critérios abaixo estabelecidos:

a) quatro características prejudiciais;

b) três características prejudiciais e duas indesejáveis;

c) duas características prejudiciais, duas indesejáveis e uma restritiva;

d) três características indesejáveis;

e) duas características prejudiciais, uma indesejável e/ou uma restritiva;

f) duas características indesejáveis e duas restritivas;

g) uma prejudicial, duas indesejáveis e uma restritiva.

No caso em exame, tem-se que o Edital nº 001 do Concurso Público nº 003/PMPA foi claro ao prever os critérios objetivos a serem utilizados durante a etapa de avaliação psicológica (ID 11220605 - Págs. 3 e 4), os quais estão em perfeita consonância ao previsto em lei.

Todavia, os documentos juntados aos autos denotam que o apelado foi considerado contraindicado na avaliação por ter não ter sinalizado “segurança e equilíbrio emocional” para atuar na função, conforme consignado no Parecer da Entrevista (ID 11220610 - Pág. 11).

Destarte, entendo que o referido parecer não atendeu aos requisitos legais e editalícios, posto que a contraindicação do apelado se deu de forma genérica, não tendo sido especificado quantas e quais características prejudiciais, indesejáveis ou restritivas foram observadas.

Com efeito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a avaliação psicológica para concursos públicos deve observar critérios de objetividade e publicidade, além de assegurar aos candidatos o direito à ampla defesa e ao contraditório, sob pena de nulidade do ato de eliminação, o que não afasta a obrigatoriedade de realização de nova avaliação. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DISPOSIÇÕES QUE REGEM A POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. STATUS DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOTÉCNICO. ANULAÇÃO DO EXAME PSICOTÉCNICO. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de demanda proposta pelo ora recorrente, objetivando a declaração de ilegalidade do exame psicotécnico, realizado no certame para ingresso em carreira da Polícia Militar do Distrito Federal.

III. A jurisprudência desta Corte realinhou-se no sentido de que, nada obstante a competência residual da União para legislar sobre questões afetas à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, na forma do art. 21, XIV, da Constituição Federal, as leis federais que cuidam desse tema possuem natureza local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, por analogia. A propósito: STJ, AgInt no REsp 1.806.066/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019.

IV.
Embora, de há muito, a jurisprudência do STJ se oriente pela necessidade de que a avaliação psicológica, para ser aplicada em concurso público, deva constar de previsão legal e editalícia, ter conteúdo objetivo e ter previsão de recorribilidade e publicidade do resultado, é igualmente firme a compreensão da Corte no sentido de que o exame que desbordar disso, conquanto seja nulo, não autoriza ao candidato o prosseguimento no certame, sem nova avaliação, sob pena de ofensa ao primado da legalidade e da isonomia, visto que a todos os demais concorrentes foi imposta a mesma sorte de avaliação
.

Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.613.888/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2018; REsp 1.510.576/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/08/2015; AgRg no REsp 1.404.261/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/02/2014.

V. Esse entendimento restou corroborado pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou definitivamente essa tese, ao julgar, sob o regime de repercussão geral, o RE 1.133.146/DF (Rel. Ministro LUIZ FUX, PLENÁRIO VIRTUAL, DJe de 26/09/2018).

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.637.699/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 2/3/2020.)

Desta feita, concluo que não merece reparos o
decisum
que declarou a nulidade do ato administrativo que implicou na eliminação do apelado do certame e determinou a realização de nova Avaliação Psicológica.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

bem como
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e mantenho a sentença em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 14.

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. (...)

Belém, 29/07/2025